Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. permissão para emissão de nova CNH. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. caráter satisfativo da medida. vedação.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que postergou a apreciação do pedido liminar para depois da apresentação da contestação, considerando-se, ainda, que as notificações por infrações de trânsito cometidas pelo agravante são do ano de 2011.
2. In casu, ausente o perigo de dano, que se fundamenta na necessidade de manter o direito de dirigir vindicado pelo agravante, e objeto de processo administrativo de cassação, tendo em vista que nos dias atuais existem diversos meios de transporte, seja público ou particular (aplicativos de corrida), que possibilitam o transporte de parente às sessões de quimioterapia. Trata-se de argumento genérico que não tem o condão de influir na concessão da tutela recursal e reforma da decisão agravada.
3. Ademais, a permissão para emissão de nova CNH em favor do agravante possui caráter satisfativo, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o § 3o da Lei 8.437/1992, em que é vedada a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito.
4. Ausentes os requisitos cumulativos para concessão do direito em sede de antecipação de tutela, tem-se que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.